Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-26.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELISETH COSTA OLIVEIRA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800005-26.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: ELISETH COSTA OLIVEIRA DE MATOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. BEVACIZUMABE (AVASTIN). USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Ação ajuizada por consumidora diagnosticada com neoplasia maligna epitelial de ovário em estágio IIIB, objetivando o fornecimento do medicamento Bevacizumabe 15mg (Avastin), prescrito por seu médico assistente, bem como a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativa de cobertura do tratamento. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do fármaco e fixando indenização moral no valor de R$ 5.000,00.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) verificar a legalidade da recusa da operadora em fornecer medicamento de uso off-label, mas com registro na ANVISA e prescrição médica justificada; (b) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa indevida; e (c) examinar a alegação de sucumbência recíproca, à luz do aditamento feito pela parte autora.

3 - A negativa de cobertura pelo plano de saúde fundamentada em uso off-label revela-se abusiva, por violar a prescrição médica específica e individualizada, especialmente quando o medicamento está regularmente registrado na ANVISA, e inexiste contraindicação clínica ou substituto terapêutico eficaz. O entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.769.557/CE; AgInt no AREsp 1.677.613/SP) ratifica a obrigação de custeio nesses casos.

4 - O dano moral é presumido (in re ipsa) em situações de negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, especialmente em se tratando de paciente oncológica em estágio avançado. O valor fixado de R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua alteração.

5 - Não há sucumbência recíproca quando a autora obtém êxito integral em seus pedidos, ainda que tenha aditado a inicial para retificar a medicação. O aditamento é compatível com a fluência regular do processo e não afasta o êxito total da parte autora.

6- Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I; CPC, art. 303, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1.555.404/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJPA, AI nº 0811804-67.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800005-26.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: ELISETH COSTA OLIVEIRA DE MATOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, irresignada com a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Eliseth Costa Oliveira de Matos.

Na origem, cuida-se de demanda proposta pela autora, portadora de neoplasia maligna epitelial de ovário em estágio IIIB, visando à obtenção de tutela jurisdicional que compelisse a operadora de plano de saúde a fornecer medicamentos imprescindíveis à continuidade de seu tratamento oncológico, inicialmente identificados como Yervoy (ipilimumabe) e Opdivo (nivolumab), posteriormente corrigidos para Bevacizumabe 15mg (Avastin), mediante aditamento à inicial, conforme prescrição médica.

Requereu, ainda, a concessão de tutela antecipada, gratuidade da justiça, inversão do ônus da prova, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo juízo de origem, com determinação para fornecimento dos fármacos requisitados, inicialmente os referidos na petição inicial e, posteriormente, após o aditamento e saneamento da falha documental, substituído o medicamento autorizado para o efetivamente prescrito (Bevacizumabe 15mg).

Apresentada contestação, a requerida arguiu preliminarmente a inépcia da petição inicial e a inexistência de pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustentou que não incorreu em ilicitude ao negar o fornecimento do medicamento, sob fundamento de ausência de indicação médica compatível e de prescrição baseada em evidências técnicas e científicas.

Instadas as partes quanto à necessidade de produção probatória, a autora manifestou desinteresse, ao passo que a requerida postulou pela realização de prova oral, da qual, contudo, veio posteriormente a desistir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

O juízo a quo, por sentença datada de 25/09/2024, julgou procedente o pedido inicial, mantendo a tutela provisória anteriormente deferida e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Na fundamentação da sentença, o juízo singular destacou a abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora de saúde, por não ter esta logrado demonstrar a existência de contraindicação médica ou de outra terapêutica eficaz, deixando de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a operadora interpôs recurso de apelação, buscando a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que: (1) inexistiu conduta ilícita; (2) o medicamento pleiteado não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS; (3) a negativa baseou-se em parecer técnico que desaconselhou o tratamento conforme solicitado; (4) a sentença violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao reconhecer dano moral in re ipsa; e (5) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800005-26.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: ELISETH COSTA OLIVEIRA DE MATOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Bevacizumabe 15mg (Avastin) e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia central reside na legitimidade da negativa de cobertura do medicamento prescrito à autora, portadora de neoplasia maligna epitelial de ovário em estágio IIIB, bem como na configuração de dano moral indenizável decorrente da conduta da operadora.

I - DA COBERTURA DO MEDICAMENTO ONCOLÓGICO

A recorrente sustenta a ausência de ilicitude na negativa de fornecimento do medicamento Bevacizumabe, argumentando que este não integraria o rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que a decisão teria se baseado em critérios técnicos de auditoria médica.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado pela ANVISA, prescrito pelo médico responsável pelo tratamento. Além disso, vale destacar que o uso
off label
do
AVASTIN
foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo cabimento do pedido de fornecimento do fármaco quando houver indicação profissional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. O fato de os fármacos em questão -
Avastin
(Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

3
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.677.613/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO.
AVASTIN
. REGISTRO. ANVISA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico com medicamento (
Avastin
) registrado na ANVISA desde 16/5/2005.

3. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-F da Lei nº 9.656/1998 e 7º, parágrafo único, e 17 da RN nº 387/2015 da ANS).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.555.404/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

No presente caso, restou incontroverso que:

A autora é portadora de neoplasia maligna epitelial de ovário em estágio avançado (IIIB);

O medicamento Bevacizumabe 15mg foi prescrito por médico especialista responsável pelo tratamento da paciente;

O fármaco encontra-se devidamente registrado na ANVISA;

A prescrição decorreu da ineficácia dos tratamentos anteriormente ministrados.

A operadora de saúde não logrou êxito em demonstrar a existência de contraindicação médica efetiva ou a disponibilidade de tratamento alternativo com igual eficácia terapêutica, ônus que lhe competia em razão da inversão probatória determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera alegação de que a negativa se deu com base em parecer técnico da auditoria interna não é suficiente para afastar a obrigatoriedade da cobertura, especialmente quando a operadora, instada a produzir prova oral, dela desistiu expressamente, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, vale destacar que a jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do STJ, tem reiteradamente reconhecido a prevalência da prescrição do médico assistente, que acompanha o caso concreto e detém conhecimento específico das particularidades do quadro clínico do paciente, sobre pareceres genéricos de auditoria médica. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVASTIN. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE. TRATAMENTO
OFF LABEL
. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A matéria diz respeito à negativa do plano de saúde em fornecer fármaco (AVASTIN) indicado ao tratamento da doença acometida pela Agravada, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

2. Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico.

3. Outrossim, a Unimed, em nenhum momento, alegou inexistir cobertura da doença enfrentada pela Recorrida, não sendo, então, justificável a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável.

4. O uso
off label
do AVASTIN foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo cabimento do pedido de fornecimento do fármaco quando houver indicação profissional.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811804-67.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2022 )

Destarte, a negativa de cobertura revela-se manifestamente abusiva, em flagrante violação às disposições dos artigos 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, justificando a manutenção da sentença neste ponto.

II - DO DANO MORAL

No que concerne ao dano moral, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece sua configuração in re ipsa nos casos de negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, mormente quando se trata de procedimento de urgência relacionado a doença grave.

A recusa arbitrária, manifestamente contrária ao ordenamento jurídico e ao próprio contrato, em momento de extrema vulnerabilidade da paciente, portadora de neoplasia maligna em estágio avançado, potencializa o sofrimento e a angústia inerentes à própria enfermidade, configurando inequívoca violação aos direitos da personalidade.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de compensação moral mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não comportando, portanto, qualquer reparo.

III - DA ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a sentença julgou procedente o pedido em sua integralidade, considerando o aditamento da petição inicial realizado pela autora para retificar a indicação do medicamento, em conformidade com o disposto no art. 303, §1º, do Código de Processo Civil.

O acolhimento integral das pretensões da autora, após o devido saneamento processual, implica na improcedência total do recurso e na consequente manutenção da sucumbência exclusivamente à operadora de saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025